Tribunal: TJSP
Processo: 1023354-96.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Embargos de declaração da incorporadora corré. Recurso contra acórdão que negou provimento à sua apelação, e deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor. Alegação de omissão e obscuridade. Embargos parcialmente acolhidos, para suprimir omissão, sem atribuição de efeitos modificativos.